Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. EFEITOS DA SENTENÇA. RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 2o DA LEI N. 5.478/1968. INCIDÊNCIA. DIFERENÇA DOS ALIMENTOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. À luz do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC), afasta a preliminar de não conhecimento do recurso pela alegação de violação à coisa julgada, à segurança jurídica e ocorrência de preclusão, para apreciação do cerne recursal em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alega inexequibilidade do título judicial exequendo (art. 525, inc. III, do CPC).

2. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas dos alimentados.

3. Em se tratando de ação de revisão de alimentos havendo o deferimento da tutela de urgência, que reduz precariamente a prestação alimentícia, sobrevindo sentença de improcedência do pedido, com a revogação da decisão liminar, os efeitos da sentença retroagem à data da citação. Por isso, devido o pagamento da diferença dos alimentos recebidos a menor pela parte alimentada durante o curso do processo (art.13, §2o, da Lei n. 5.478/1968).

4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, para configuração dessa conduta reprovável pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, exige a demonstração de danos processuais decorrentes da atuação ilícita da parte, o que não restou evidenciado no caso concreto.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.